Tribunal: TJDFT
Processo: 0739565-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739565-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FABIANO DE MEDEIROS VILAR D E S P A C H O Vistos e etc. Compulsando os autos de origem verifica-se que, em tese, depois de proferida a r. decisão recorrida, na qual se indeferiu a liminar de busca e apreensão, a parte recorrente apresentou petição com esclarecimentos acerca da notificação do devedor e, em seguida, Sua Excelência deferiu a tutela pleiteada, a qual coincide com o objeto do pedido do presente recurso (ID 143132799 dos autos de origem). Desse modo, intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do interesse recursal, e caso este ainda subsista, deve especificá-lo de forma objetiva, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator